Tribunal: TJDFT
Processo: 0716715-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. EXCLUSÃO DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PROVA PERICIAL. CÁLCULOS ELABORADOS EM CONFORMIDADE COM O TÍTULO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO MANTIDA.
I. Deve ser mantida a homologação dos cálculos elaborados pelo perito em conformidade com o título judicial, consoante a inteligência do artigo 509, § 4o, do Código de Processo Civil.
II. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.